Tribunal: TJDFT
Processo: 0714035-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE.
1.Afasta-se a apontada contradição quando a leitura do aresto evidencia que todas as matérias veiculadas no recurso foram apreciadas de forma coerente pelo eg. Colegiado.
2. A oposição de embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não apresentando o acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não devem ser admitidos os embargos declaratórios.
3. Os embargos de declaração, como regra geral, não constituem espécie recursal adequada para forçar a rediscussão sobre a justiça da decisão.
4. Embargos de declaração rejeitados.